Tribunal: TJES
Processo: 5030840-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030840-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MAYARA CAMILA DUARTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ALEGA A AUTORA QUE TEVE SEU NOME INSERIDO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR PENDÊNCIA FINANCEIRA NO VALOR DE R$15.821,02, QUE SUSTENTA DESCONHECER, VEZ QUE SEQUER POSSUI CONTA JUNTO AO BANCO REQUERIDO. ALEGA QUE BUSCOU INFORMAÇÃO ACERCA DAS COBRANÇAS INDEVIDAS E DESCOBRIU QUE SEU NOME FOI INSCRITO NO SERASA. ADUZ QUE DESCONHECE QUALQUER TIPO DE NEGOCIAÇÃO, ACORDO, EMPRÉSTIMO OU ATÉ MESMO CARTÃO DE CRÉDITO COM O BANCO REQUERIDO, TRATANDO-SE NITIDAMENTE DE UMA FRAUDE EM SEU NOME QUE ACARRETOU PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL. SENTINDO-SE LESADA, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DIVIDA ENTRE AS PARTES, A EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDO NA PEÇA INICIAL, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, RAZÃO PELA QUAL: A) DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E, CONSEQUENTEMENTE, A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO OBJETO DA LIDE; B) DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM DEFINITIVO, E A SUSPENSÃO DE TODA E QUALQUER COBRANÇA DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS; C) CONDENOU A PARTE REQUERIDA (
BANCO DO BRASIL S/A
) A PAGAR À PARTE AUTORA (
MAYARA CAMILA DUARTE DE OLIVEIRA
) O VALOR DE R$7.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
RECURSO DA PARTE DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO PRELIMINARMENTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA, EFEITO SUSPENSIVO E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O BANCO ACIONADO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA. NÃO JUNTOU CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA PARA DEMONSTRAR VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. TAMPOUCO HOUVE PROVA DE OUTRA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO (POR ÁUDIO, ELETRÔNICA ETC.). AVENÇA QUE PRESSUPÕE ADESÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR (CDC, ART. 39, VI E P.UN. E STJ, SÚMULA Nº 532).

ISTO POSTO, REJEITO AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONHECIDO E INDENIZÁVEL.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)